Tribunal: TJDFT
Processo: 0707799-05.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707799-05.2019.8.07.0006 RECORRENTE: VINICIUS GONCALVES DOS SANTOS SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO REPOUSO NOTURNO. RECURSO DO RÉU. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPOSSÍVEL. CRIME CONSUMADO. TEORIA DA AMOTIO OU APPREHENSIO. QUALIFICADORAS. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. EMPREGO DE CHAVE FALSA. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. CAUSA DE AUMENTO CONSERVADA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DEVIDA. DADO PARCIAL PROVIMENTO. 1. Não há que se falar em crime tentado, uma vez que a vigilância pela vítima não impediu a consumação do delito e nem veio a caracterizar a ineficácia absoluta do meio empregado. Ademais, o crime restou consumado de acordo com a teoria da inversão da apreensão, criada por Carrara, no sentido de que o crime de furto se consuma mesmo que a posse do bem seja por breves momentos. 2. Nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal é indispensável o laudo pericial para atestar as qualificadoras do rompimento de obstáculo à subtração da coisa e do emprego de chave falsa no crime de furto, só sendo aceitável a prova testemunhal quando os vestígios desaparecem, conforme preceitua o artigo 167, do mesmo diploma processual penal. Na hipótese em julgamento não há qualquer prova no sentido de atestar estas qualificadoras. Elas surgiram nestes autos apenas no relatório da Autoridade Policial, partindo do depoimento de dois policiais que também nada disseram sobre elas. 3. Incide o aumento pelo repouso noturno ainda que a vítima tenha observado o instante em que o réu praticou o crime, isso porque instituto jurídico tem a função de punir com mais severidade o crime que é cometido durante o período em que a vigilância é reduzida e menos eficiente, seja ele praticado em residência ou em outro tipo de estabelecimento, porque incrementa a vulnerabilidade do patrimônio da vítima e as chances de êxito na execução do delito. 4. Dado parcial provimento ao recurso. Maioria. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 14, e 155, §1o, ambos do Código Penal, porque, cessada a clandestinidade da posse do bem, deve ser o delito de furto desclassificado para a forma tentada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 14, e 155, §1o, ambos do CP. Com efeito, a Corte Superior entende que o pleito de desclassificação da conduta não prescinde do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência obstada pelo verbete sumular 7 do STJ (AgRg no AREsp 1473576/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ-e de 13/8/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015